Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732613-31.2021.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz de Direito Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005104-28.2005.8.07.0001 em desfavor DISTRITO FEDERAL, IBO LTDA, ATELIER MOLDURAS BRASÍLIA LTDA, HELENO’S LTDA, CASA DOS SECADORES LTDA, MUNDO MÁGICO LTDA, SALÃO DE BELEZA BAZAR PREFIL LTDA, ARMAZEM DO SABOR BAR LANCHONETE, CLÉSIO MOREIRA DOS REIS ME, GENNOVA LTDA, PANIFICADORA OFICINA DO PÃO LTDA, FTD FLORES E DECORAÇÕES LTDA e ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI. Consoante o r. despacho impugnado, o d. Magistrado de primeiro grau abriu vista ao Ministério Público para manifestação sobre a petição protocolada pela impetrante, insurgindo-se contra o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, efetivado em sua conta, onde houve a constrição do valor de R$ 89.477,32 (oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos). A impetrante sustenta que o despacho proferido pelo d. Magistrado a prejudicará tendo em vista que o Ministério Público terá o prazo de 10 dias para ser intimado, além de igual prazo para se manifestar, tempo este que a impedirá de se defender dos efeitos de várias decisões equivocadas do Magistrado impetrado. Aduz que o recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo seria, no caso, inoperante, pois não faz parte do processo e não houve decisão passível de recurso. Sustenta estar configurada a violação ao direito líquido e certo de se defender contra ato judicial com ilegalidade, teratologia e abuso de poder. Postula, assim, a concessão de liminar, para o fim de determinar a imediata liberação de seus recursos. Em provimento definitivo, a impetrante pleiteou a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar ora requerida. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança, constitui garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve ser teratológico, ou seja, deve estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, a impetrante se insurge contra despacho pelo qual o Magistrado de primeiro grau abriu vistas do processo ao Ministério Público. Não se observa qualquer teratologia ou abuso de poder por parte do d. Magistrado prolator do despacho impugnado, uma vez que se limitou a encaminhar o processo ao Ministério Público, autor do Cumprimento de Sentença, para se manifestar sobre a petição da impetrante sobre o bloqueio de valores em sua conta. O Código de Processo Civil estabelece como fundamento para o princípio do contraditório: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Por certo, cabe ao magistrado oportunizar às partes prazo para se manifestar sobre informação ou documentos antes de proferir decisão sobre questão relevante para a solução da controvérsia em respeito ao tratamento isonômico entre as partes. Dessa forma, não se tratando de decisão judicial teratológica ou eivada de abuso de poder, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança. Nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021 às 11:17:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora